Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO DE PROPRIEDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. DECISÃO MANTIDA.
1. Recai o litígio sobre direito de propriedade, porquanto a pretensão autoral se dirige à adjudicação compulsória de imóvel.
2. Aplicável à presente hipótese o artigo 47 do Código de Processo Civil, o qual considera competente o foro da situação da coisa para as ações reais imobiliárias nas quais há discussão do direito de propriedade.
3. Recurso conhecido e não provido.